Tribunal: TJES
Processo: 5016509-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016509-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAMILSON COSTA QUINTA JUNIOR

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Embargos de declaração. Execução penal. Ausência de guia de execução. Irregularidade formal. Inexistência de constrangimento ilegal material. Sentença penal condenatória transitada em julgado. Pretensão de rediscussão do mérito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus apenas para ratificar a liminar determinando a expedição da guia de execução penal no prazo de cinco dias úteis, indeferindo, contudo, o pedido de alvará de soltura, ao fundamento de inexistir ilegalidade material na custódia do paciente, mantida com base em condenação penal transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não se pronunciar expressamente sobre a alegada extinção da punibilidade relativa a condenação anterior;

(ii) saber se houve omissão quanto às supostas informações equivocadas prestadas pela autoridade coatora e pelo Ministério Público, bem como acerca de alegado erro na expedição da guia de execução penal; e

(iii) saber se tais alegações seriam aptas a caracterizar constrangimento ilegal ou a ensejar a concessão de alvará de soltura.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses essenciais ao deslinde do habeas corpus, reconhecendo que a ausência de guia de execução penal configura irregularidade formal sanável, mas insuficiente, por si só, para autorizar a soltura quando há título condenatório definitivo que legitima a custódia.

4. A alegação de omissão quanto à extinção da punibilidade de condenação anterior resta afastada, porquanto a prisão decorre de condenação autônoma, com trânsito em julgado, tornando irrelevante, para a legalidade da custódia atual, eventual discussão sobre execução pretérita.

5. As supostas incorreções administrativas relativas à expedição da guia de execução não foram comprovadas de forma inequívoca e, ademais, foram superadas pelas informações oficiais prestadas pela autoridade coatora, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito ou à reavaliação probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese: A ausência ou irregularidade formal na expedição da guia de execução penal não configura constrangimento ilegal apto a ensejar a soltura do apenado quando a custódia se encontra amparada em sentença penal condenatória transitada em julgado, sendo incabíveis embargos de declaração destinados à rediscussão do mérito da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016509-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAMILSON COSTA QUINTA JUNIOR

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Jamilson Costa Quinta Junior,
contra o acórdão que, à unanimidade, concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, apenas para ratificar a liminar que determinou a expedição da guia de execução penal, no prazo de cinco dias úteis, indeferindo, entretanto, o pedido de alvará de soltura, sob o fundamento de que não se vislumbrava ilegalidade material suficiente para justificar a libertação do paciente, o qual se encontra recolhido na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), em razão de condenação penal transitada em julgado no processo nº 0000175-71.2020.8.08.0041.

Os embargos se insurgem contra o v. acórdão que, à unanimidade, concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, tão somente para ratificar a decisão liminar, que determinou a expedição imediata da guia de execução penal, indeferindo, por outro lado, o pedido de alvará de soltura, ao fundamento de que não se vislumbrava ilegalidade material na custódia, diante da existência de sentença penal condenatória transitada em julgado.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, apontando a ausência de pronunciamento sobre a extinção da punibilidade relativa à condenação anterior (processo nº 0001113-71.2017.8.08.0041), a ausência de análise de informações tidas como equivocadas prestadas pela autoridade coatora e pelo Ministério Público, a persistência da recusa da Vara de Presidente Kennedy em confeccionar a guia correta, bem como a alegada expedição de guia de execução penal em nome de terceiro, no caso, o genitor do paciente.

Entretanto, ao examinar detidamente os autos e o conteúdo do voto condutor do acórdão embargado, constata-se que todas as teses relevantes ao deslinde do habeas corpus foram devidamente enfrentadas pelo colegiado.

Com efeito, o voto do relator consignou expressamente que o paciente já possuía condenação anterior, com execução sob o nº 0001113-71.2017.8.08.0041, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo inclusive progredido ao regime aberto em 23/11/2018.

Ainda segundo o voto, em 12/02/2020, o paciente foi novamente preso preventivamente, em razão de novos fatos criminosos, vindo a ser condenado a 9 anos de reclusão por tráfico e associação para o tráfico, com sentença definitiva proferida pela Vara Única de Presidente Kennedy/ES.

A recaptura se deu em 11/11/2022, após evasão ocorrida em 03/10/2020, tendo sido transferido para a PRCI em 08/01/2025.

Diante desse contexto fático, o acórdão embargado concluiu, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que a ausência de guia de execução penal, embora constitua irregularidade formal grave e passível de correção pela via do habeas corpus, não configura, por si só, constrangimento ilegal apto a autorizar a imediata soltura do apenado, quando há sentença penal condenatória transitada em julgado, respaldando a custódia.

Destacou-se, inclusive, que a liminar anteriormente concedida, ao determinar a expedição da guia no prazo de cinco dias úteis, revelou-se medida adequada e proporcional à irregularidade constatada, não havendo necessidade de intervenção mais ampla por parte deste Tribunal.

No que tange à alegada omissão quanto à extinção da punibilidade da condenação anterior, observa-se que a referida tese foi exposta nas razões da defesa, mas o acórdão, ao destacar a existência de sentença condenatória definitiva referente à nova condenação, tornou prejudicado o aprofundamento quanto à pena anterior, cuja eventual extinção não influencia na legitimidade da prisão atualmente imposta, que decorre de título judicial autônomo e com trânsito em julgado.

Ressalte-se que o próprio voto assinalou a distinção entre as execuções, referindo-se expressamente ao processo nº 0000175-71.2020.8.08.0041 como sendo o fundamento da custódia, evidenciando que o tema foi implicitamente superado.

No tocante às alegações de que a guia de execução penal teria sido expedida em nome do pai do paciente, cumpre pontuar que tal fato, além de não estar suficientemente comprovado nos autos, foi superado pelas informações prestadas pela própria autoridade coatora, que informou ter determinado a expedição da guia correta, providência essa reconhecida pelo parecer do Ministério Público, como suficiente para afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal.

A alegação de erro material em documento administrativo não foi confirmada mediante prova segura nos autos, razão pela qual não pode ser acolhida em sede de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à produção probatória.

Acrescente-se que, conforme registrado no parecer ministerial, subscrito pelo douto Procurador de Justiça Dr. Fábio Vello Corrêa, “a finalidade dos embargos é restringida à correção de erros materiais, ambiguidades, omissões, obscuridades ou contradições internas, sem abarcar a revisão do mérito da causa, o que torna o presente meio processual inapropriado para tratar de questões relacionadas à valoração probatória ou à reconsideração da decisão”.

Portanto, não há omissões ou contradições a serem sanadas.

O acórdão embargado é claro ao apontar os elementos fáticos relevantes, reconhecer a irregularidade formal na ausência de guia de execução, e, ao mesmo tempo, rejeitar a tese de constrangimento ilegal material à luz da jurisprudência consolidada.

Diante de todo o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
nego provimento
, por inexistirem omissões, obscuridades, ou contradições no acórdão impugnado.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.